Tribunal: TJMT
Processo: 1019329-35.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019329-35.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 862.294.351-87 (APELADO), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR SMS.
VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais, determinou a exclusão de anotação restritiva e condenou a ré ao pagamento de indenização de R$ 4.000,00 por ausência de notificação prévia adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação prévia enviada por mensagem de texto (SMS) ao número informado pela consumidora atende ao disposto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) estabelecer se, diante da regularidade da notificação, subsiste a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A lei consumerista exige comunicação prévia escrita ao consumidor, mas não impõe forma rígida, bastando que o meio adotado seja idôneo para propiciar ciência da inscrição iminente.

4.
A evolução jurisprudencial do STJ reconhece a validade da notificação eletrônica (SMS, e-mail, WhatsApp), desde que comprovados o envio e a entrega ao contato informado pelo consumidor.

5.
A coincidência do número utilizado para notificação com aquele fornecido pela própria consumidora em documentos processuais reforça a autenticidade e a regularidade da comunicação.

6.
Reconhecida a validade da notificação, inexiste falha na prestação do serviço, afastando-se a condenação por danos morais e a determinação de cancelamento da inscrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido

para julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Tese de julgamento
:
1. “
A notificação prévia da inscrição em cadastro de inadimplentes pode ser realizada por meio eletrônico, incluindo mensagem de texto (SMS), desde que comprovados o envio e a entrega ao número informado pelo consumidor
”
.
2. “C
omprovada a regularidade da notificação, não há ato ilícito nem dano moral indenizável decorrente da negativação
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 2º
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 359; STJ, Súmula 404; STJ, REsp n. 2.092.539/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 17/09/2024,
DJe
26/09/2024; STJ, REsp n. 2.142.810/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 31/03/2025, DJEN 03/04/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1029363-69.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 08/08/2025; TJMT, Apelação Cível n.
1015975-19.2024.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 30/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de

recurso
de apelação interposto

por
SERASA S
.
A
.
contra
sentença proferida pel
a
Dr
a
.
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro
,
Juíza
de Direito
da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT,

que, nos autos da
Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada
por
ANDREIA CRISTINA DA SILVA
,
julgou
procedentes os pedidos iniciais para:
i
)
determinar à requerida que proceda com ocancelamentodefinitivo da anotação referente ao contrato n. 38808711218243360000, devendo, caso queira reinserir a anotação, proceder com a devida comunicação;
e
ii
)
condenar

a parte requerida
ao pagamento de indenização a título de danos morais
no valor de R$4.000,00 (quatromil reais),
além das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este
s
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(ID
309635353
).

Nas razões recursais, a apelante
sustenta
que a apelada já possuía outras inscrições legítimas e regulares em seu nome, incluindo protesto lavrado em 13/07/2020, o que atrairia a incidência da Súmula 385 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
e afastaria a caracterização de abalo moral indenizável
(ID
309635355
)
.

Aduz
, ainda, que a notificação prévia da inscrição foi enviada via SMS e e-mail para os contatos fornecidos pela própria consumidora, o que se enquadra no requisito legal de comunicação “por escrito” do art
igo
43, § 2º, do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor, r
essalta
ndo
que não há exigência legal de comprovação do recebimento, mas apenas do envio, conforme orientação da jurisprudência superior.

No tocante à comunicação eletrônica, a apelante
destaca
que tanto o STJ (REsp n
.
2.063.145/RS e REsp n
.
2.092.539/RS) quanto tribunais estaduais têm admitido a validade de notificações por e-mail e SMS, desde que comprovado o envio.

A
firma que tais meios são mais efetivos, seguros e adequados à realidade social, citando, inclusive, parecer técnico do Instituto Brasileiro de Peritos (IBPTECH), que atesta a confiabilidade e rastreabilidade dos sistemas utilizados pela Serasa.

Quanto aos danos morais, alega que não houve ilicitude em sua conduta, pois cumpriu devidamente a obrigação legal de notificação prévia. Argumenta que a própria inércia da consumidora contribuiu para a negativação, afastando o nexo causal.

Com essas considerações, requer o
provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos da autora. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Recurso tempestivo
e devidamente preparado (ID 310114372).

Em contrarrazões, a parte apelada se manifesta pelo desprovimento do apelo e pela majoração dos honorários na ordem de 20% (vinte por cento)
(ID
309635358
)
.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se da origem que
ANDREIA CRISTINA DA SILVA
ajuizou

Ação de
Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais
em
desfavor
de
SERASA S
.
A
.
,
com a pretensão de obter a exclusão de apontamento restritivo em seu nome, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes d
e suposta
ausência de notificação prévia acerca da inscrição em cadastro de inadimplentes
(ID
309634861
).

Na exordial, relatou que, ao tentar realizar compras no comércio local, foi surpreendida com a negativa de crédito em razão da
restrição inserida pela
requerida
, sem que tivesse sido previamente comunicada, em afronta ao disposto no art
igo
43, §

2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, o Juízo
a quo
prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais,
fundamentando-se nos seguintes termos
:

“
[...]

Trata-se de processo de menor complexidade, e consoante os princípios da celeridade e economia processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Preliminarmente, quanto à arguição de falsidade documental do extrato de consulta juntado pelo autor, verifica-se que tal questão não prejudica a análise do mérito, pois, independentemente da origem do extrato questionado, a própria parte requerida confirma a existência da negativação em nome do autor, tanto que dedica sua defesa à comprovação da regularidade da notificação prévia enviada por e-mail.

Ademais, a requerida trouxe aos autos, no id. 173518667, documentos que confirmam a inclusão do nome do autor em seu cadastro de inadimplentes, tornando incontroversa a existência da restrição, objeto central da presente demanda.

A relação existente entre as partes é de consumo. Logo, aplicam-se ao presente caso as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

É incontroverso nos autos que a autora teve o seu nome incluído no cadastro de restrição mantido pela ré, por dívidade R$ 798,33, vencida em 05/01/2023 e disponibilizada para consulta em 24/01/
2023,em
que figura como credora a Caixa Econômica Federal,
vide
id. 174257746.

Na presente demanda não se discute a existência ou os termos da relação jurídica com a Caixa Econômica Federal, que resultou na restrição questionada, mas apenas se a ré atendeu ao disposto no 43, §2º do CDC, comunicando a autora previamente à disponibilização da dívida no cadastro de inadimplentes da Serasa, bem como a existência de dano.

Com efeito, impõe o art. 43, §2º do Código de Defesa do Consumidor:
[...].

Em que pese a requerida argumentar que notificou previamente a parte autora por SMS, tal notificação não pode
ser considerada válida. É que o entendimento predominante (
vide
Superior Tribunal de Justiça) é no sentido de que a notificação exclusivamente por e-mail ou SMS não é suficiente para cumprir a exigência do art. 43, §2º, do CDC.

Neste sentido:
[...].

Como se vê, a comunicação prévia é obrigação do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, nos termos da Súmula 359 do STJ: "
Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
".

A finalidade da notificação é permitir ao consumidor adotar providências para evitar a efetiva inclusão de seu nome nos cadastros restritivos, sendo indispensável a efetiva comunicação.

Não basta o simples envio de e-mail ou SMS, os quais, por si só, não asseguram o efetivo recebimento da informação pelo consumidor, tendo em vista que muitos não possuem acesso regular à internet ou não verificam com frequência suas contas de e-mail e as caixas de entrada de seus aparelhos telefônicos. Tal realidade é especialmente agravada pela vulnerabilidade técnica inerente a determinados grupos de consumidores.

Ademais, mesmo nos casos em que há verificação da mensagem, é comum que o destinatário desconsidere o conteúdo por temer se tratar de tentativa de fraude, diante da crescente ocorrência de golpes eletrônicos veiculados por esses mesmos meios de comunicação.

Dessa forma, verifica-se que a requerida falhou na observância de seu dever legal de comunicar previamente a autora sobre a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, por meio idôneo, não sendo suficiente a comunicação eletrônica.

Ressalto que o dano moral, no presente caso, decorre especificamente da ausência de notificação prévia adequada ao consumidor, e não da negativação em si, uma vez que a inscrição realizada sem a devida comunicação prévia por meio idôneo impede que o devedor tenha a oportunidade de quitar seu débito ou contestá-lo antes da efetivação da restrição creditícia, violando seu direito à informação e causando surpresa e constrangimento desnecessários. Logo, irrelevante a existência, ou não de anotações pré-existentes.

Assim, configurada a ilicitude da conduta da requerida, que descumpriu o disposto no art. 43, §2º, do CDC, está
caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo cabível a reparação por danos morais.

No que tange aos danos morais, estes são presumidos em casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que tais fatos, por si só, já causam transtornos de ordem moral, decorrentes da restrição ao crédito.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, este deve ser fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto, notadamente, a capacidade econômica das partes envolvidas, o grau de culpa da requerida, a extensão do dano sofrido, bem como o caráter pedagógico da medida.

Considerando tais parâmetros, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
mostra-se
adequado à hipótese dos autos, suficiente para compensar a autora pelos danos sofridos, sem configurar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, capaz de desestimular a reiteração da conduta pela requerida.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pleito exordial, para determinar à requerida que proceda com o
cancelamento
definitivo da anotação referente ao contrato nº38808711218243360000, devendo, caso queira reinserir a anotação, proceder com a devida comunicação, bem como para
condenar
a parte requerida aindenizar a parte autora os danos morais sofridos, no valor de R$4.000,00 (quatromil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Condeno o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Oficie-se ao Ministério Público
para apuração quanto à alegação de fraude documental.

[...]
”
(ID
309635353
).

Cinge-se a controvérsia recursal à
análise da
validade da notificação prévia realizada por meio de mensagem de texto (SMS) ao consumidor, para fins de atendimento ao disposto no artigo 43, § 2º, do
Código de Defesa do Consumidor, bem como à consequente possibilidade de condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inscrição do nome da apelada nos cadastros restritivos de crédito.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, vislumbro que o recurso
comporta provimento
. Vejamos.

É
cediço
que, para a inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a legislação consumerista exige a prévia notificação do interessado, conforme
disposto n
o art
igo
43, §

2º, do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
,
in
verbis
:

“
Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

[...]

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele
”.

Complementarmente, a Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
”
.

Com efeito, a norma não impõe forma rígida para a notificação, exigindo apenas que o meio escolhido seja apto a propiciar ciência efetiva ao consumidor acerca da iminente restrição.

Tanto assim que, no caso da correspondência física, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da Súmula n. 404, a desnecessidade de comprovação do recebimento por aviso
de recebimento (AR), sendo suficiente a prova da postagem no endereço fornecido pelo consumidor no contrato
.

Assim, se o recebimento formal da notificação por meio físico é dispensável, com mais razão se deve admitir o envio por meios digitais, notadamente quando comprovado o uso do número de telefone previamente informado pelo próprio consumidor no cadastro mantido pela empresa de proteção ao crédito.

Nesse cenário, tem-se admitido, de forma reiterada, a utilização de meios eletrônicos para o cumprimento dessa obrigação, desde que se comprove o envio da comunicação ao canal de contato informado pelo próprio consumidor, como número de telefone ou endereço eletrônico.

Essa interpretação encontra amparo na

mais recente
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a validade da notificação por SMS ou e-mail, desde que respeitados os critérios de autenticidade, direcionamento e entrega da informação
,
veja-se:

“
RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR.
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA
.
REGISTRO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
.
MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR
.
POSSIBILIDADE
.
ENVIO E ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO
.
COMPROVAÇÃO
. REGULARIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em definir se a notificação prévia enviada ao consumidor, acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes, pode se dar por meio eletrônico, à luz do art. 43, § 2º, do CDC.

2. Nos te
rmos do art. 43, § 2º, do CDC,
validade da notificação ao consumidor - acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes - pressupõe a forma escrita, legalmente prevista, e a anterioridade ao efetivo registro, como se depreende da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sin
tetizada na Súmula 359/STJ. [...]
4. Considerando a regra vigente no ordenamento jurídico pátrio - de que a comunicação dos atos processuais, através da citação e da intimação, deve ser realizada pelos meios
eletrônicos, que, inclusive, se aplica ao processo penal, nos termos da jurisprudência deste Tribunal,
com mais razão deve ser admitido o meio eletrônico como regra também para fins da notificação do art. 43
,
§ 2º
,
do CDC
,
desde que comprovados o envio e o recebimento no e-mail

ou no número de telefone
(
se utilizada a mensagem de texto de celular ou o aplicativo whatsapp
)
informados pelo consumidor ao credor
.

5. No contexto atual da sociedade brasileira, marcado por intenso e democrático avanço tecnológico, com utilização, por maciça camada da população, de dispositivos eletrônicos com acesso à internet, na quase totalidade do território nacional, constata-se que não subsiste a premissa fática na qual se baseou a Terceira Turma nos precedentes anteriores, que vedavam a utilização exclusiva dos meios eletrônicos.

6.
Portanto
,
a notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43
,
§ 2º
,
do CDC
,
pode ser realizada por meio eletrônico
,
desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação, realizados por e-mail
,
mensagem de texto de celular

(SMS)

ou até mesmo pelo aplicativo whatsapp
. 7. Recurso especial desprovido.
(
STJ, REsp n. 2.092.539/RS, Rel. Min.
Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado
em 17/9/2024,
DJe
de 26/9/2024 – grifo nosso
)
.

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR MEIO ELETRÔN
ICO
.
SMS
/E-MAIL. POSSIBILIDADE.
1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a notificação prévia do consumidor por meio eletrônico
(SMS/e-mail)
acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes
,
desde que comprovados o envio e a entrega da comunicação ao servidor de destino
, em conformidade com o art. 43, § 2º, do
Código de Defesa do Consumidor.
2
. Recurso especial não provido.
(
STJ,
REsp n. 2.142.810/PR,
Rel.
Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado
em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025 – grifo nosso
)
.

No caso concreto, observa-se que restou cabalmente comprovado que a parte apelada realizou a comunicação prévia por meio de mensagem de texto (SMS), enviada em
28
/
11
/
2022
ao número (
65
)
99275-0655
, previamente informado pel
a
própri
a
consumidor
a
em seu cadastro junto à plataforma da
apelante (ID

309634890
e
309634889
).

A inscrição nos cadastros restritivos, por sua vez, somente ocorreu em
24/01/2023

(ID 309634890, p. 04 e 05)
, ou seja, após a comunicação, respeitando-se o requisito da anterioridade previsto no § 2º do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor.

No ponto, vale ressaltar que os documentos apresentados demonstram não apenas o envio da notificação, mas também a confirmação técnica da entrega, com registro em servidor independente, circunstância que reforça a validade e a confiabilidade do procedimento adotado
(ID.
309634890
, p. 08)
.

Soma-se a isso o fato de que o número de telefone utilizado para o envio da comunicação – (65) 99275-0655 – coincide com aquele indicado pela própria consumidora em documentos juntados aos autos,
notadamente na procuração
ad judicia
e na declaração de hipossuficiência
(ID
309634862
)
.

Essa
circunstância afasta qualquer dúvida quanto à titularidade da linha telefônica e reforça a presunção de autenticidade e regularidade da notificação encaminhada, evidenciando que a apelada detinha plena ciência do canal de contato por ela fornecido e validado em diferentes momentos processuais.

Logo, considerando que a notificação prévia foi regularmente efetuada, nos termos legais e jurisprudenciais,
não há que se falar em falha na prestação do serviço
,
tampouco em violação ao direito à informação
, razão pela qual também
deve
se afasta
r
qualquer pretensão indenizatória por dano moral
.

Nesse sentido, colhe
m
-se julgados desta Egrégia Câmara de Direito Privado:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR SMS
. POSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DE ENVIO
. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir 3. A legislação consumerista exige comunicação prévia escrita, mas não impõe forma específica,
admitindo-se meios eletrônicos como o envio por SMS
,
desde que comprovado o envio ao número constante do cadastro do consumidor
.
[...]
5.
A comprovação do envio da notificação por meio idôneo afasta a configuração de ato ilícito
,
inexistindo falha que justifique reparação por dano moral
. 6. Conforme a Súmula nº 404 do STJ, é desnecessária a comprovação de recebimento da notificação por meio de aviso de recebimento (AR). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1.
A notificação prévia da negativação do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes pode ser realizada por meio eletrônico
,
desde que haja comprovação de envio ao endereço ou telefone constante dos registros do
credor
. 2.
A ausência de comprovação de recebimento ou de leitura da notificação não invalida o ato
,
nem configura dano moral indenizável, se utilizado meio idôneo e usual
.” [...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1029363-69.2024.8.11.0041,
Rel. Des.
Sebasti
ã
o
d
e Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
08/08/2025, DJE 08/08/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR MEIO ELETRÔNICO
.
VALIDADE
.
MENSAGEM DE TEXTO
(
SMS
).
EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL
. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A exigência de prévia comunicação ao consumidor sobre a inscrição em cadastros de inadimplentes, prevista no artigo 43, §2º, do CDC, estabelece apenas que a comunicação seja realizada "por escrito", sem especificar forma particular, desde que observada a anterioridade ao registro e a modalidade escrita da notificação. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para reconhecer a validade da comunicação eletrônica
, superando entendimentos anteriores que vedavam a notificação exclusiva por meios digitais,
passando a admitir a notificação por e-mail
,
SMS ou aplicativos de mensagem
,
desde que comprovados o envio e a entrega ao destinatário informado pelo consumidor
. 5. A realidade tecnológica contemporânea e o avanço democrático do acesso à internet e dispositivos eletrônicos pela população brasileira fundamentam a aceitação dos meios eletrônicos como instrumentos válidos de comunicação, em consonância com a própria evolução dos atos processuais que admitem citação e intimação por meio eletrônico.
[...]
7. A finalidade protetiva da norma consumerista foi plenamente atendida, possibilitando à consumidora tempo hábil para verificar, contestar ou regularizar o débito, inexistindo falha na prestação do serviço pela entidade mantenedora do cadastro que cumpriu sua obrigação legal de notificação prévia por meio idôneo e eficaz. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "1. A notificação prévia do consumidor sobre inscrição em cadastro de inadimplentes pode ser validamente realizada por meio eletrônico, incluindo mensagem de texto (SMS), desde que comprovados o envio e a entrega ao número de telefone cadastrado. 2. A evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da comunicação eletrônica em consonância com a realidade tecnológica contemporânea e os avanços dos meios de comunicação digital. 3.
Comprovada a notificação prévia por meio
eletrônico válido
, i
nexiste ato ilícito que justifique indenização por danos morais ou cancelamento de registro em cadastro de inadimplentes
." [...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1015975-19.2024.8.11.0003,
Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
30/07/2025, DJE 30/07/2025
– grifo nosso
)
.

À vista disso
,
impõe-se a reforma da sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Ante o exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
SERASA S
.
A
.
para
reforma
r
a sentença recorrida
, a fim de
julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial
,
reconhecendo a regularidade da inscriç
ão
realizada
e
afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Por conseguinte,
inverto os ônus sucumbenciais
, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atribuído à causa
,
restando suspensa, contudo, sua exigibilidade, tendo em vista
por ser a apelada beneficiária da justiça gratuita.

Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que condicionada
esta
ao
desprovimento
ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação

(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025